Tribunal: TJDFT
Processo: 0078067-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0078067-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. Petição de ID 77751020: nada a prover. O banco já se manifestou. Conforme despacho anterior, a adesão ao acordo deverá ser feita pela plataforma – onde constam todas as informações necessárias para adesão. Até que apresentado termo de adesão ao acordo, mantenha-se o feito suspenso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES